Tribunal: TRF3
Processo: 5007114-81.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
679/775)

5007114-81.2025.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007114-81.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSIVALDO DE PAULA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA CARDOSO - SP377487-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. FUNILEIRO E ATIVIDADES CORRELATAS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. PPP E PROVA PERICIAL. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados pelo autor nas funções de ajudante de funileiro, funileiro, encarregado de funilaria e gerente de funilaria, determinando a averbação do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

A sentença também determinou a retificação de vínculo empregatício constante do CNIS, referente ao período de 13/02/2003 a 01/07/2005, bem como condenou a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER, observados os critérios de atualização monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades de funileiro e correlatas, a insuficiência da indicação genérica de hidrocarbonetos nos documentos técnicos e a necessidade de avaliação quantitativa da exposição após o Decreto no 2.172/1997. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal e a observância de critérios específicos para juros, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas como ajudante de funileiro e funileiro por enquadramento profissional nos períodos anteriores à Lei no 9.032/1995; (ii) se a exposição a hidrocarbonetos aromáticos e solventes presentes em tintas automotivas caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa; e (iii) se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não neutralizada por equipamentos de proteção individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de funileiro e de ajudante de funileiro admite enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, por analogia aos códigos 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/1964 e ao código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979, em razão da exposição a fumos metálicos e agentes químicos inerentes à atividade.

A documentação apresentada, especialmente a CTPS, comprova o exercício dessas funções nos períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987 e 24/04/1987 a 01/06/1989, permitindo o reconhecimento da especialidade com base no enquadramento profissional vigente à época.

Quanto ao período de 13/02/2003 a 01/07/2005, a especialidade foi comprovada mediante prova pericial produzida em processo trabalhista, utilizada como prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, a qual constatou exposição a hidrocarbonetos e solventes aromáticos presentes em tintas automotivas e thinner, sem fornecimento de EPI eficaz.

Em relação ao período de 03/11/2015 a 08/01/2019, o PPP apresentado indica exposição habitual a agentes químicos como óleo, graxa, primer e tinta à base de solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos, sem indicação de neutralização eficaz por equipamentos de proteção.

A exposição a hidrocarbonetos e derivados constitui agente nocivo previsto nos itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999. Trata-se de agente químico cuja avaliação é qualitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com a substância.

A habitualidade da exposição decorre da própria natureza das atividades exercidas. Os elementos probatórios indicam que o uso de EPI não neutralizava a nocividade, apenas a atenuava, o que não afasta a caracterização da especialidade, conforme entendimento consolidado nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, mantém-se o direito do segurado à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, conforme decidido na sentença.

Inexistente prescrição quinquenal. Devem ser observados, quanto aos consectários legais, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Mantida a sentença que reconheceu os períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Tese de julgamento: “1. A atividade de funileiro admite enquadramento como especial por categoria profissional até 28/04/1995, por analogia aos códigos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos caracteriza atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo desnecessária a aferição quantitativa da concentração do agente. 3. A indicação de fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 372; CPC, art. 85, §11; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12/03/2018; TRF3, ApCiv 0000023-28.2017.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27/06/2025; TRF3, ApCiv 5012679-08.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 12/03/2025; STF, ARE 664.335 (Tema 555/RG), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007114-81.2025.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA CARDOSO - SP206274-A

APELADO: ROSIVALDO DE PAULA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“Com essas considerações, julgo PROCEDENTE EM PARTEo pedido formulado por ROSIVALDO DE PAULA SILVA, portador da cédula de identidade RG no 10.741.586-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 039.529.138-04, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Com base no tipo de atividade exercida, declaro o tempo especial de trabalho da parte autora. Refiro-me aos seguintes períodos:

Reconheço, ainda, o vínculo com a empresa VIAMAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, como sendo de 13/02/2003 a 01/07/2005 e não como constou no Extrato do CNIS.

Por conseguinte, condeno a autarquia-ré a retificar a data final do vínculo com a empresa VIAMAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (01/07/2005), averbar como tempo especial de trabalho os períodos acima mencionados, e a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria NB 42/231.220.187-3, bem como a apurar e a pagar os valores em atraso desde 11/02/2025 (DER).

Fica assegurada a concessão do benefício mais vantajoso, na forma da fundamentação supra.

Descontar-se-ão os valores eventualmente percebidos pela parte autora, a título de benefício previdenciário.

Atualizar-se-ão os valores conforme critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Resolução no 658/2020 e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal.

Condeno a autarquia previdenciária, em razão da sucumbência mínima da parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, excluídas as vincendas. Atuo com arrimo no artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza (o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96), nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a exclusão da especialidade dos períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987, 24/04/1987 a 01/06/1989, e de 13/02/2003 a 01/07/2005 e a improcedência do pedido de aposentadoria. Sustenta, em síntese,a inexistência de enquadramento da atividade de funileiro como especial, a insuficiência de indicação genérica de hidrocarbonetos nos documentos técnicos apresentados e a necessidade de identificação específica do agente químico e avaliação quantitativa da exposição após a vigência do Decreto no 2.172/1997. Se mantida a sentença, requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Por cautela, quanto aos consectários legais requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC 136/25, aplicar art. 406 do CC. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e No 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Visa o INSS a exclusão da especialidade dos períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987, 24/04/1987 a 01/06/1989, e de 13/02/2003 a 01/07/2005 e a improcedência do pedido de aposentadoria.

Passamos a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987 e 24/04/1987 a 01/06/1989 – cargo de ajudante de funileiro e funileiro

A fim de comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, cópia integral da CTPS com anotação dos vínculos empregatícios e dos cargos de ajudante de funileiro e funileiro (id 356744636 – págs. 04/35), o que permite enquadramento da atividade como especial nos códigos 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/64 e código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, dada a natureza intrinsecamente similar das atividades e a exposição a agentes nocivos equivalentes.

No mesmo sentido, destaca-se precedentes desta E. Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 01/04/1986 a 03/01/1990, 08/01/1990 a 15/05/1991 e de 13/04/1999 a 13/08/2003, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir pelo fato de os documentos que embasam o pedido terem sido apresentados apenas em juízo; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de funileiro por analogia ao enquadramento profissional previsto nos decretos regulamentares; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; e (iv) avaliar a possibilidade de exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir é reconhecido quando há prévio requerimento administrativo, sendo irrelevante a apresentação de documento novo apenas em juízo, conforme jurisprudência consolidada na ratio decidendi do RE 631.240/MG. A atividade de funileiro pode ser reconhecida como especial por analogia aos códigos 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/64 e ao código 2.5.3 do Decreto no 83.080/79, dada a similitude das funções e a exposição a agentes nocivos como fumos metálicos. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve observar a pendência de definição do Tema 1.124/STJ, devendo ocorrer na fase de cumprimento de sentença. A condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios é mantida, diante da resistência à pretensão da parte autora e da atuação contenciosa desde a fase inicial do processo. O julgamento monocrático pelo relator é válido quando fundado em jurisprudência dominante da Corte, conforme autorizado pela Súmula 568/STJ e pelo art. 932 do CPC, sendo garantido o controle colegiado via agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000023-28.2017.4.03.6111, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 27/06/2025, DJEN DATA: 02/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FUMOS METÁLICOS. FUNILEIRO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária movida por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento de atividades especiais exercidas como funileiro, para fins de concessão de aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 16/05/2019 (NB 42/192.095.905-7). A sentença reconheceu a especialidade de parte dos períodos trabalhados e concedeu o benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da remessa necessária; e (ii) analisar o reconhecimento do tempo especial nos períodos pleiteados e a consequente concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é afastada, considerando que o valor da condenação não excede mil salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015.

4. É reconhecida a especialidade do período de 01/03/1985 a 24/04/1992, em função do enquadramento por categoria profissional como funileiro, conforme os códigos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

(...)

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012679-08.2021.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 12/03/2025, DJEN DATA: 19/03/2025)

Assim, não merece reforma a sentença que reconheceu a especialidade das atividades nos períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987 e 24/04/1987 a 01/06/1989.

- Período de 13/02/2003 a 01/07/2005 – cargo de encarregado de funilaria na empresa Viamar Veículos, Peças e Serviços Ltda

Em relação a este intervalo, a sentença reconheceu a especialidade da atividade com base em decisão proferida na Justiça do Trabalho, transitada em julgado, na qual foi realizada perícia técnica com inspeção no local de trabalho, conforme laudo apresentado em id 356744646 (págs. 30/41), constatando a exposição do trabalhador a hidrocarbonetos e solventes aromáticos presentes em tintas automotivas e thinner, além da ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual.

A utilização dessa prova pericial como prova emprestada encontra amparo no art. 372 do Código de Processo Civil e na Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022, sendo plenamente admissível no processo previdenciário.

Assim, restando devidamente comprovada a exposição a hidrocarbonetos aromáticos, é possível o reconhecimento das atividades como especiais, independente de avaliação quantitativa, uma vez que os agentes nocivos estão previstos nos itens1.2.9, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, 1.2.11 e 1.2.12 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

- Período de 03/11/2015 a 08/01/2019 – cargo de gerente de funilaria junto à empresa MBA II Mecânica e Elétrica Ltda

No tocante a este período de trabalho, o Autor apresentou tanto no procedimento administrativo como nestes autos, o PPP emitido em 16/04/2021, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 365744643 – págs. 01/02), o qual declara que no desempenho de suas funções o segurado esteve exposto a agentes químicos como óleo, graxa, primer e tinta à base de solvente, contendo hidrocarbonetos aromáticos, sem indicação de utilização de equipamento de proteção individual eficaz.

A alegação do INSS de que a menção genérica a hidrocarbonetos seria insuficiente para caracterizar a nocividade não merece acolhida no caso concreto. Isso porque os documentos técnicos apresentados indicam a exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes em solventes e tintas automotivas, substâncias reconhecidamente nocivas à saúde.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial o PPP e o laudo técnico e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPI’s fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Sendo assim, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos antes mencionados é de rigor, de modo que o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, como decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, eis que mencionada exigência não se aplica na esfera judicial, mas somente no âmbito administrativo, até porque prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020).

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Como a r. sentença determinou a aplicação dos referidos critérios de juros de mora e correção monetária, deve ser mantida também neste ponto.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que diz respeito aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal, uma vez que foram fixados pela sentença apelada nos termos do inconformismo Autárquico.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

CUSTAS

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. FUNILEIRO E ATIVIDADES CORRELATAS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. PPP E PROVA PERICIAL. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados pelo autor nas funções de ajudante de funileiro, funileiro, encarregado de funilaria e gerente de funilaria, determinando a averbação do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

A sentença também determinou a retificação de vínculo empregatício constante do CNIS, referente ao período de 13/02/2003 a 01/07/2005, bem como condenou a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER, observados os critérios de atualização monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades de funileiro e correlatas, a insuficiência da indicação genérica de hidrocarbonetos nos documentos técnicos e a necessidade de avaliação quantitativa da exposição após o Decreto no 2.172/1997. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal e a observância de critérios específicos para juros, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas como ajudante de funileiro e funileiro por enquadramento profissional nos períodos anteriores à Lei no 9.032/1995; (ii) se a exposição a hidrocarbonetos aromáticos e solventes presentes em tintas automotivas caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa; e (iii) se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não neutralizada por equipamentos de proteção individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de funileiro e de ajudante de funileiro admite enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, por analogia aos códigos 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/1964 e ao código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979, em razão da exposição a fumos metálicos e agentes químicos inerentes à atividade.

A documentação apresentada, especialmente a CTPS, comprova o exercício dessas funções nos períodos de 27/09/1978 a 30/12/1978, 24/04/1979 a 01/09/1980, 16/09/1980 a 25/11/1982, 30/11/1982 a 07/07/1986, 09/07/1986 a 18/04/1987 e 24/04/1987 a 01/06/1989, permitindo o reconhecimento da especialidade com base no enquadramento profissional vigente à época.

Quanto ao período de 13/02/2003 a 01/07/2005, a especialidade foi comprovada mediante prova pericial produzida em processo trabalhista, utilizada como prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, a qual constatou exposição a hidrocarbonetos e solventes aromáticos presentes em tintas automotivas e thinner, sem fornecimento de EPI eficaz.

Em relação ao período de 03/11/2015 a 08/01/2019, o PPP apresentado indica exposição habitual a agentes químicos como óleo, graxa, primer e tinta à base de solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos, sem indicação de neutralização eficaz por equipamentos de proteção.

A exposição a hidrocarbonetos e derivados constitui agente nocivo previsto nos itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999. Trata-se de agente químico cuja avaliação é qualitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com a substância.

A habitualidade da exposição decorre da própria natureza das atividades exercidas. Os elementos probatórios indicam que o uso de EPI não neutralizava a nocividade, apenas a atenuava, o que não afasta a caracterização da especialidade, conforme entendimento consolidado nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, mantém-se o direito do segurado à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, conforme decidido na sentença.

Inexistente prescrição quinquenal. Devem ser observados, quanto aos consectários legais, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Mantida a sentença que reconheceu os períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Tese de julgamento: “1. A atividade de funileiro admite enquadramento como especial por categoria profissional até 28/04/1995, por analogia aos códigos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos caracteriza atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo desnecessária a aferição quantitativa da concentração do agente. 3. A indicação de fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, art. 372; CPC, art. 85, §11; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12/03/2018; TRF3, ApCiv 0000023-28.2017.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27/06/2025; TRF3, ApCiv 5012679-08.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 12/03/2025; STF, ARE 664.335 (Tema 555/RG), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão